Tribunal: TCU
Processo: 022.933/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional sobre a possibilidade de inclusão, no âmbito de instrução normativa relacionada à fiscalização das transferências especiais a ser editada pelo TCU, das obrigações de transparência estabelecidas no inciso II, § 2o, do art. 81 da Lei 14.436/2022.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional formulada Exma. Sra. Deputada Bia Kicis, Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados (CFFC/CD), para que o TCU informe sobre a possibilidade de inclusão das obrigações de transparência estabelecidas pela Lei 14.436/2022 (LDO/2023), na norma relativa à fiscalização das transferências especiais a ser editada em cumprimento ao Acórdão 518/2023-TCU-Plenário ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer da presente solicitação, com fundamento nos arts. 71, inciso IV, e 72, § 1o, da Constituição Federal/1988; 1o, inciso II, e 38 da Lei 8.443/1992; 1o, incisos II, III, IV e V, do Regimento Interno/TCU; 3o da Resolução-TCU 215/2008; e 24, inciso X, e 60, inciso I, do Regimento Interno da Câmara dos Deputados; 9.2. encaminhar cópia do Requerimento 259/2023-CFFC e desta deliberação, acompanhada do relatório e do voto que a fundamentam, para inclusão no processo administrativo TC Processo 020.958/2023-4 ; 9.3. determinar à Segecex que dê conhecimento da versão final da instrução normativa editada em cumprimento ao Acórdão 518/2023-TCU-Plenário , à Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, Exma. Sra. Deputada Bia Kicis, e à autora Solicitação de Fiscalização 259/2023-CFFC, Exma. Sra. Deputada Adriana Ventura, tão logo concluída a apreciação do TC Processo 020.958/2023-4 pelo Plenário desta Corte; e 9.4. dar ciência desta deliberação à Exma. Sra. Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados e à Exma. Sra. Deputada autora Solicitação de Fiscalização 259/2023-CFFC.